Tribunal: TJDFT
Processo: 0746414-74.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CUMULADA COM EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. APELAÇÃO. RECURSO ADESIVO. DANOS MORAIS. CONCURSO PÚBLICO. COTAS RACIAIS. PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. CANDIDATA CONSIDERADA INAPTA. IMPUTAÇÃO DE CRIME EM PARECER DA COMISSÃO AVALIADORA. ABUSO DE DIREITO. PRESUNÇÃO DE MÁ-FÉ. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. NÃO HÁ MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUANDO AMBOS OS RECURSOS SÃO IMPROVIDOS. RECURSOS DO RÉU E DA AUTORA IMPROVIDOS.
1. Apelação e recurso adesivo interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos morais. 1.1. Nesta sede recursal, a banca requerida pugna pela reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos, ou, subsidiariamente, caso se entenda pela ocorrência de dano moral, seja o montante reduzido para R$ 2.000,00. 1.2. Em seu apelo adesivo, a autora requer a reforma da sentença para fins de majoração do quantum indenizatório para R$ 20.000,00, mantendo-se a condenação da ré à retratação pelo conteúdo do parecer.
2. O dano moral relaciona-se ao prejuízo que afeta o ânimo psíquico, moral e intelectual da vítima, em decorrência de ofensa a direitos da personalidade, tais como: a honra, a imagem, a saúde, a integridade física e psicológica, a liberdade. Em casos tais, a violação afeta diretamente a dignidade do indivíduo, e, portanto, constitui-se em motivação suficiente para fundamentar demanda compensatória por danos morais. 2.1. No caso, a conduta da requerida consiste na imputação de crime à candidata no bojo de parecer da comissão de heteroidentificação complementar à autodeclaração dos candidatos negros, feita nos seguintes termos: “A observação do fenótipo da candidata não permite sua inclusão no sistema de cotas para pessoas negras (pretas/pardas), conforme disposto em Edital. O comportamento da candidata configura crime para obtenção de vantagens, prejudicar o sistema de cotas, a banca de heteroidentificação e os demais candidatos”. 2.2. É certo que, conforme alegado pela banca requerida, a candidata anuiu com a participação no procedimento de heteroidentificação, previsto no edital do certame. A utilização de tal critério, para além da autodeclaração, no âmbito das cotas raciais em concursos públicos, já foi considerada legítima pelo STF quando do julgamento da ADC no 41 - DF, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa. 2.3. O procedimento em análise consiste na identificação por terceiros da condição autodeclarada, que pode ser confirmada ou não, com base no critério fenotípico, sendo que a declaração falsa é hipótese de eliminação do concurso público, conforme item 6.2.9, “c” do edital. 2.4. Nada obstante, a mera desconformidade do teor da autodeclaração não pode ser considerada, necessariamente, como fruto de má-fé do candidato, especialmente quando verificada dúvida razoável decorrente da miscigenação que caracteriza parcela da população brasileira, sob pena de supressão do direito ao acesso à reserva de vagas por candidatos que não tenham completa segurança quanto ao enquadramento nos critérios técnicos utilizados pelas comissões de heteroidentificação. 2.5. Precedente: “(...) 6. A mera desconformidade do teor da autodeclaração racial não pode ser considerada, necessariamente, como fruto da má-fé do candidato, em especial quando verificada a existência de dúvida razoável decorrente da miscigenação que caracteriza parcela da população brasileira, da qual, in casu, faz parte o concursando. Pensamento em sentido diverso possibilitaria a supressão do direito de acesso às cotas raciais por pessoas que, caso não estejam seguras quanto ao enquadramento das características fenotípicas que ostentam aos critérios técnicos utilizados pelas bancas de heteroidentificação, candidatar-se-iam, apenas, às vagas de ampla concorrência, por fundado receio de serem eliminadas do certame.” (07007774920228070018, Relator: Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível,DJE: 1/12/2022). 2.6. Nesse contexto, sabendo-se que a má-fé do candidato não se presume, mas deve ser demonstrada, a afirmação categórica contendo imputação de crime sem a demonstração dos elementos necessários para tanto excede os limites do dever de avaliação da banca, bem como da liberdade de expressão, caracterizando abuso de direito, responsabilidade de cunho objetivo, a qual demanda apenas a presença de conduta, dano e nexo causal. 2.7. Verifica-se o excesso da requerida na medida em que esta não se limitou a constatar a desconformidade da autodeclaração prestada base no critério fenotípico, e, portanto, a declarar a inaptidão da candidata à vaga pretendida, mas procedeu à descrição de um elemento subjetivo que teria permeado a autodeclaração da autora, consistente na intenção de obtenção de vantagens em prejuízo do sistema de cotas, da banca de heteroidentificação e dos demais candidatos, conforme parecer juntado aos autos do processo em trâmite perante a Justiça Federal. Enfim. A legalidade contida no procedimento de heteroidentificação, previsto no edital, não autoriza o cometimento de calúnia, através de suas mais diversas formas de expressão, pena de se responsabilizar pelo ato, impensado. Tal fato, por certo, representa afronta à honra e reputação da candidata, ensejando a reparação pretendida.
3. No que diz respeito à fixação do quantum indenizatório, foram ponderados os fatores de capacidade econômica das partes, gravidade e repercussão do dano e nível de reprovação do ato culposo, sem olvidar a função pedagógico-reparadora do dano moral, o que resultou no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) estabelecido a título de compensação pela vulneração sofrida. 3.1. Em que pesem os argumentos apresentados por ambas as partes, tem-se que a fixação da indenização possui natureza subjetiva e, na hipótese, foi feita pelo magistrado de acordo com parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade. 3.2. Sopesados o constrangimento e humilhação sofridos pela candidata, e o fato de a divulgação do documento não ter sido ampla e irrestrita, como apontado pela requerida, o valor fixado (R$5.000,00) mostra-se razoável e suficiente para reparar os transtornos sofridos pela autora, bem como atende adequadamente à função pedagógica da condenação, sem implicar enriquecimento sem causa. 3.3. Jurisprudência: “(...) 6. O valor da reparação do dano moral deve observar os critérios gerais da equidade, proporcionalidade e razoabilidade, bem como atender a critérios específicos, como o grau de culpa do agente, o potencial econômico do ofensor, as características pessoais das partes, a repercussão do fato no meio social e a natureza do direito violado.” (07283626420218070001, Relator: Sandoval Oliveira, Relator Designado: Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, DJE: 8/8/2022).
4. Não se aplica a majoração do art. 85, §11, do CPC, quando os recursos de ambas as partes são improvidos. 4.1. Precedente: "(...) muito embora o artigo 85, §11, do CPC estabeleça que o tribunal, ao julgar o recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, certo é que se os demandantes (autor e réu) sucumbiram em grau recursal, não há que se falar em majoração da verba honorária fixada na origem. (...)" (7a Turma Cível, 00438634620148070001, rela. Desa. Gislene Pinheiro, DJe 24/05/2019).
5. Recurso do réu improvido. 5.1. Recurso adesivo da autora improvido.